Tribunal: TJDFT
Processo: 0740570-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740570-20.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA LUCAS JUNIOR AGRAVADO: IDALMO ANDERSON SOARES DE AZEVEDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA LUCAS JUNIOR em face de decisão proferida pelo douto Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação monitória, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Em 14.8.2020 (ID 19752006), o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte ré, ora recorrente, foi indeferido em razão da ausência de demonstração da alegada hipossuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. Apresentado pedido de reconsideração (ID 19752006), adveio o r. decisório combatido (ID 19754461) com o seguinte teor: A parte ré juntou petição acompanhada de documentos, pugnando pela reconsideração ao indeferimento da gratuidade de justiça. A assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontra-se prevista no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. De igual modo, o art. 98 do CPC/15 confere aos que assim se declarar a isenção do pagamento das despesas processuais, especialmente quando o gasto acarretará prejuízo ao sustento do litigante ou de sua família. Entretanto, a simples declaração de hipossuficiência não tem o condão de conferir ao declarante os benefícios da assistência judiciária, sob pena de esvaziar-se o propósito do instituto, isto é, acesso ao judiciário a quem realmente não tenha condições de arcar com as custas de uma demanda. Entender de outra forma é desvirtuar a regra legal, afastando sua própria razão de existir, além de onerar em demasia os cofres públicos sem qualquer razão para tanto e estimular a proliferação de ações judiciais, com o que se obtém efeito diametralmente diverso à duração razoável do processo. No caso em apreço, tenho que o demandante não logrou êxito em comprovar ser hipossuficiente, eis que a documentação acostada dá conta de que o requerido aufere valores mensais que lhe permitem fazer frente às despesas do processo. Ademais, como é dependente econômico de sua esposa, a qual tem rendimentos mensais de aproximadamente sete vezes o salário mínimo nacional, é de se presumir que os gastos do lar comum e de manutenção dos filhos estejam cobertos pelas economias do casal, ficando os rendimentos da profissão liberal do requerido praticamente livres para seu próprio custeio. Anoto, por oportuno, que os rendimentos do advogado, como se sabe, não provêm apenas dos processos judiciais que patrocina, mas também da atividade extraprocessual que pratica, razão pela qual a simples quantidade de processos é mero indicativo de seus rendimentos. Ante o exposto, mantenho o indeferimento ao o pedido de gratuidade de justiça pleiteada. Ciência ao autor sobre a documentação que acompanha a petição retro. Aguarde-se a proposta dos honorários periciais, bem como o prazo para as partes juntarem os quesitos. Inconformado, sustenta o recorrente, em síntese, que tem como principal fonte de renda a venda de seguros para automóveis sem vínculo empregatício com a corretora de seguros, além de ser advogado em início de carreira com pouca experiência e sem renda expressiva. Alega que a pandemia do Sar-CoV-2, vírus causador da covid-19, afetou diretamente suas atividades econômicas e, consequentemente, a situação financeira, de modo que não reúne condições para pagar uma pessoa para cuidar de seu filho com um pouco mais de dois anos de idade, já que o cônjuge trabalha de carteira assinada para manter o sustento familiar. Explica não ter bens imóveis e pagar aluguel e financiamento estudantil, sendo insuficientes os recursos para pagar despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento ou da família. É o relato do essencial. Verifico que o prazo recursal começou a fluir a partir do édito datado de 14.8.2020 (ID 19752006) e não da decisão recorrida de ID 19754461, que manteve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Reproduzo-o para afastar qualquer dúvida: 1. Trata-se de ação monitória proposta por IDALMO ANDERSON SOARES DE AZEVEDO em face de JOSÉ BARBOSA DE OLIVEIRA LUCAS JÚNIOR. 2. A parte ré apresentou Embargos à monitória ao ID Num. 67151113, nos quais alega que a data da cártula foi adulterada no ano de emissão, de 2012 para 2016, levanta a preliminar de prescrição e requer a gratuidade de justiça. 3. Veio a réplica ao ID Num. 68208879, impugnando o pedido de gratuidade de justiça e rebatendo as alegações do réu. 4. Devidamente intimadas a especificar provas, apenas a parte ré pugnou pela produção de prova testemunhal e pericial. 5. Indefiro o pedido de gratuidade de Justiça formulado pela ré, em face da ausência de demonstração de sua alegada hipossuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. 5.1. A respeito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa de veracidade, podendo ser refutada por prova em contrário, mormente quando não constam dos autos outros elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros do agravante para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. 2. Não comprovada a hipossuficiência, é forçoso reconhecer que à parte não assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1137704, 07136403320188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 23/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. No tocante à produção da prova oral, entendo desnecessária, ante a natureza da lide. Assim, indefiro a produção da prova oral, na forma do artigo 370, parágrafo único, do CPC. 7. No presente momento, antes de analisar a preliminar de prescrição arguida pela parte ré, uma vez que, depende de realização de perícia no documento objeto da presente ação, defiro a produção da prova pericial. Nomeio como perita a Sra JACQUELINE MILA TIROTTI, CPF: 379.843.698-36, e-mail jacqueline@tirotti-periciasjudiciais.com.br. 8. Defiro o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico, atentando, ademais, para o disposto no artigo 465, § 1o, I, do CPC. 9. Após, intime-se o perito para apresentar proposta de honorários. 10. Vindo a proposta, intimem-se as partes, para se manifestarem, no prazo de 05 dias. 11. Não havendo discordância quanto ao valor estimado pelo perito, o depósito deverá ser efetuado pela parte ré, de conformidade com o disposto no artigo 95 do CPC, no prazo de 10 (dez) dias. 12. O laudo deverá ser entregue em 20 (vinte) dias a contar do depósito. 13. Com a entrega do laudo expeça-se alvará de 50% dos honorários e intimem-se as partes para manifestação, no prazo comum de quinze dias. (grifo nosso) A intempestividade, no caso, é patente, haja vista que a primeira decisão foi proferida em 14.8.2020 e o presente recurso foi apresentado tão somente em 17.9.2020 (ID 19751991) Anote-se que o ato judicial foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 18.8.2020 e publicado no primeiro dia útil subsequente, conforme certidão de ID 70156020 dos autos de referência. Desse modo, com o início do prazo em 20.8.2020, os quinze dias úteis encerraram-se em 10.9.2020. Ademais, é de larga sabença que o pedido de reconsideração não tem o condão de reabrir prazo recursal. Sobre o tema, confira-se: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE CONFIRMA DECISÃO ANTERIOR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Tendo em vista o princípio da fungibilidade dos recursos e por economia processual, os embargos de declaração podem ser recebidos como agravo interno. 2. Restou devidamente demonstrado que a real insurgência do agravante é em face de decisão anterior à mencionada na minuta e que determinou a exclusão dos honorários contratuais da execução. 3. Se do primeiro ato decisório decorre o prejuízo à parte, dele é contado o prazo para recorrer, não do segundo, que traduziu simples confirmação do anterior, uma vez que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal. 4. Conheceu-se dos embargos de declaração como agravo interno. Negou-se provimento ao Agravo Interno. (Acórdão 1279421, 07239927920208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 18/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a intempestividade impede o conhecimento deste recurso. Por tais fundamentos, ante a manifesta ausência do pressuposto da tempestividade recursal, consoante prescreve o inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do agravo. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta egrégia Corte. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador